Tribunal: TJSP
Processo: 1503527-22.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Circunstâncias do delito sobremaneira indicativas de tráfico. Prova robusta em desfavor das acusadas. Condenação mantida. Dosimetria. Vanusa. Aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 na fração de 2/3. Necessidade. Viável a substituição da pena privativa de

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Circunstâncias do delito sobremaneira indicativas de tráfico. Prova robusta em desfavor das acusadas. Condenação mantida. Dosimetria. Vanusa. Aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 na fração de 2/3. Necessidade. Viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e multa. Rosana. Pena bem dosada. Atenuação do rigor carcerário para o inicial semiaberto. Possibilidade. Recurso provido em parte para ambas as acusadas.